Tribunal: TJPA
Processo: 0002370-03.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002370-03.2020.8.14.0028

APELANTE: CLEDSON ALICIO FREITAS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002370-03.2020.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: CLEDSON ALÍCIO FREITAS RODRIGUES

ADVOGADO: DR. GLADISTONE SANTOS DE SOUZA OAB/PA 36.324-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MULTA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Cledson Alicio Freitas Rodrigues contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa requereu, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima e a isenção ou redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar se é cabível o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (iii) definir se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iv) analisar a possibilidade de isenção ou redução da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova produzida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais militares e os elementos apreendidos na residência do réu (substância entorpecente, balança de precisão e materiais para embalo), corroborados por laudo toxicológico e auto de apreensão, demonstra a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não sendo verificada qualquer irregularidade nos procedimentos policiais que comprometa a credibilidade da prova.

4.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sob o fundamento exclusivo da natureza da droga apreendida (crack), o que contraria a jurisprudência consolidada do STF, que exige a análise conjunta da natureza e da quantidade da substância entorpecente para fins de exasperação. Diante da ausência de outros vetores negativos, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

5.

A não concessão do benefício do tráfico privilegiado encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra, além da apreensão da droga, a existência de apetrechos característicos da traficância profissional (balança e plásticos para embalagem), bem como o relato de envolvimento do réu com organização criminosa, o que indica dedicação a atividades ilícitas.

6.

A multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 tem caráter obrigatório e sua eventual isenção ou parcelamento em razão de hipossuficiência do condenado deve ser apreciada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal, não sendo possível sua revisão nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base em depoimentos policiais confirmados por outras provas nos autos, como laudo toxicológico e auto de apreensão.

2.

A natureza da droga, isoladamente, não autoriza o aumento da pena-base, devendo ser considerada em conjunto com sua quantidade, nos termos da jurisprudência do STF.

3.

A presença de apetrechos relacionados à traficância e o envolvimento com organização criminosa justificam a negativa do benefício do tráfico privilegiado.

4.

A multa prevista no art. 33 da Lei de Drogas é de aplicação obrigatória, sendo a análise da hipossuficiência matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º; CP, art. 59; CF/1988, art. 5º, LIV; LEP, art. 169, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 712.305/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC 768.192/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 11.10.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 795.727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória neutralizando a vetorial natureza da droga e fixando a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002370-03.2020.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: CLEDSON ALÍCIO FREITAS RODRIGUES

ADVOGADO: DR. GLADISTONE SANTOS DE SOUZA OAB/PA 36.324-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CLEDSON ALICIO FREITAS RODRIGUES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 20303753 p. 2-4) em resumo, que em 10/03/2020 a Polícia Militar foi acionada, via NIOP, para atender a ocorrência de um baleamento na localidade conhecida como fazendinha, na Folha 23, próximo à brigada do Exército Brasileiro, bairro Nova Marabá. Em diligência ao local, verificaram que duas pessoas foram baleadas sendo elas: Rodrigo Luiz Bezerra, que veio a óbito, e Cledson Alicio Freitas Rodrigues, ora Apelante.

Por meio de populares, os referidos agentes tomaram conhecimento de que o Recorrente fora socorrido pelo SAMU, estando no local apenas sua esposa, a qual não soube apresentar mais detalhes em virtude do nervosismo com o ocorrido.

Na residência do Apelante, os militares encontraram: 10 (dez) papelotes da substância conhecida como crack; (01) uma balança de precisão e 01 (um) pendrive.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20303825), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20303830 p. 1-9) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal, além do reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo e isenção ou redução da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 20303836 p. 1-7), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
des
provimento
do mesmo (ID nº 21267040 p. 1-14).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.
Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição do recorrente.

Verifico inicialmente que
a Polícia Militar foi acionada, via NIOP, para atender a ocorrência de um baleamento na localidade conhecida como fazendinha, na Folha 23, próximo à brigada do Exército Brasileiro, bairro Nova Marabá. Em diligência ao local, verificaram que duas pessoas foram baleadas sendo elas: Rodrigo Luiz Bezerra, que veio a óbito, e Cledson Alicio Freitas Rodrigues, ora Apelante. Por meio de populares, os referidos agentes tomaram conhecimento de que o Recorrente fora socorrido pelo SAMU, estando no local apenas sua esposa, a qual não soube apresentar mais detalhes em virtude do nervosismo com o ocorrido.

Conforme levantamento do local do crime e diligências preliminares realizada pela Polícia Civil (ID nº 20303740 p. 2-9), após apurações acerca do ocorrido relatou:

“A Delegacia de Homicídios foi acionada às 18:50h sobre um homicídio do nacional RODRIGO LUIZ PEREIRA, data de nascimento: 30/06/1995, e de uma tentativa de homicídio do nacional CLEDSON ALICIO FREITAS RODRIGUES, data de nascimento 04/10/1996. O Fato ocorreu fora da residência, quando dois homens bateram na porta e chamaram Cledson, também conhecido pelo pseudônimo de "Bebe". Cledson estava no interior da residência juntamente a Rodrigo. Que Rodrigo abriu a porta e saiu, logo em seguida saiu também Cledson, quando então os dois homens começaram a atirar. Cledson baleado com tiros no addomêm e mão correu para o interior da residência e Rodrigo com um tiro no peito, para fora, na direção de um cerca de arrame e lá caiu morto.

Os Policiais Militares, Adilson Pereira Maracaípe e Cabo Guimarães, que chegaram ao Local do fato primeiramente apresentou à equipe de Plantão dez papelotes de droga (possivelmente cocaína). um pen drive e uma balança de precisão, conforme Boletim de Ocorrência Policial 00184/2020.101678-2.”

Na residência do Apelante, os militares encontraram: 10 (dez) papelotes da substância conhecida como crack; (01) uma balança de precisão e 01 (um) pendrive, conforme
Laudo Toxicológico (ID n° 202303759 p. 3-4)
e
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 20303739 p. 6),
além de pedaços de plásticos cortados típicos para embalo de drogas conforme fotos (ID nº 20303740 p. 8-9)
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados judicialmente (Juliane Guimarães da Costa, Ademilson Pereira Castro e Adilson Pereira Maracaípe), é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar e ter em depósito, uma vez que os mesmos declararam que o Recorrente é conhecido na região pelo envolvimento com o tráfico de drogas bem como com a facção PCC.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva que este, guardava/tinha em depósito entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o Recorrente, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidira na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo Recorrente.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento da Apelante para o mínimo legal
.

Razão lhe

assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável a vetorial natureza da droga:

“(...)

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza das drogas apreendidas é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a cocaína um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:

De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 68,1 gramas de cocaína, 71,4 gramas de crack e 30,9 gramas de maconha - para fixar a pena-base em 1/3 acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional (HC 502.098/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de “maconha” no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como “maconha” seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

(...)

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
– sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado
pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza da droga)

e a
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa
, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

É cediço que conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial
única
, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas
em conjunto
será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).

Desta feita, a natureza da droga apreendida de forma
isolada
não constitui fundamento suficiente para exasperar a pena-base, razão pela qual diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente aplicação da detração:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando não ser óbice para o seu reconhecimento os processos em andamento.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
Na terceira fase da dosimetria, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, conforme já explicado acima, pois a despeito de o réu ser primário e não ostentar condenações transitadas em julgado, os autos revelaram que se utilizava de sua residência para a venda de drogas, tendo sido encontrado no interior do imóvel os entorpecentes e balança de precisão, além de ser conhecido no meio policial como traficante de drogas, denotando, pelas circunstâncias em que se deu a sua prisão em flagrante, que não se tratava de um simples traficante ocasional, mas que se dedica a atividades ilícitas.
”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado na residência do Apelante além dos entorpecentes, uma balança e vários pedaços de saco plástico cortados. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente, mantenho a não concessão da causa de diminuição.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. DESPROVIMENTO.

I - "Aplicando a jurisprudência do STJ ao caso concreto, reitere-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não são elementos aptos, por si sós, para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016;
entretanto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas dos autos, conjugaram-nas com outras circunstâncias do caso que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa em questão
"( AgRg no HC n. 768.192/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

II -
Conforme ressaltado na decisão agravada, a despeito de a quantidade de drogas já ter sido utilizada para agravar a pena-base, o Juízo sentenciante afastou a causa especial de redução de pena em razão de outras circunstâncias que evidenciaram a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente a apreensão de apetrechos utilizados na traficância profissional (duas balanças de precisão, embalagens vazias para acondicionar drogas e caderno de anotações).

III - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 817863 SP 2023/0132241-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela
quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais
, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.
Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas.
Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

3.

Da isenção ou redução da pena de multa:

Por fim,
pretende a isenção ou redução da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a pena cominada ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, pelo qual o réu foi condenado, é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível a sua redução fora do parâmetro legal, sob pena de violação do princípio da legalidade.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera, não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, por devidamente estabelecida dentro dos preceitos legais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória neutralizando a vetorial natureza da droga e fixando a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/09/2025